Tribunal: TJDFT
Processo: 0753983-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARTICULAR. TEMA 1.033 DO STF. CRITÉRIO DE VALORAÇÃO. TABELA SUS AJUSTADA PELO IVR. ITENS SEM CORRESPONDÊNCIA TABULAR. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DO VALOR UNILATERALMENTE ARBITRADO PELO PRESTADOR. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DECISÃO CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em liquidação de sentença que fixou o valor do ressarcimento devido pelo ente público, relativo a serviços hospitalares prestados por unidade privada em cumprimento de ordem judicial, com base no extrato hospitalar apresentado pelo exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível adotar o valor integral do extrato hospitalar particular para fins de ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada; e (ii) estabelecer qual o critério aplicável aos itens da conta hospitalar que não possuem correspondência na tabela do Sistema Único de Saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.033 do STF fixou tese vinculante segundo a qual o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada, em cumprimento de ordem judicial, deve observar o mesmo critério adotado para o ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.
4. O parâmetro definido pelo precedente vinculante corresponde à aplicação da tabela SUS ajustada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento (IVR), nos termos do art. 32 da Lei no 9.656/1998 e da regulamentação expedida pela ANS.
5. A adoção do valor do extrato hospitalar particular como critério de ressarcimento configura afronta direta ao Tema 1.033 do STF, por representar valor unilateralmente arbitrado pelo prestador, expressamente vedado pela tese de repercussão geral.
6. A exclusão integral dos itens sem correspondência na tabela SUS, com atribuição de valor zero, também é incompatível com o precedente vinculante, por violar a vedação ao enriquecimento sem causa e a ressalva quanto à avaliação da existência e razoabilidade dos tratamentos efetivamente prestados.
7. A ausência de pedido subsidiário no recurso impede a fixação direta, pelo órgão julgador, de critério alternativo de apuração dos valores, sob pena de violação ao princípio da adstrição e à vedação à decisão-surpresa.
8. A solução adequada consiste na cassação da decisão agravada, com retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja proferida nova decisão em conformidade com o Tema 1.033 do STF, assegurado o contraditório e a produção de prova pericial para apuração dos itens sem correspondência tabular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido. Decisão cassada.
Tese de julgamento: 1. O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em cumprimento de ordem judicial deve observar a metodologia estabelecida no Tema 1.033 do STF, sendo vedada a adoção de valores unilateralmente arbitrados pelo prestador. 2. Os itens da conta hospitalar sem correspondência na tabela SUS devem ser apurados mediante critério técnico objetivo, preferencialmente por prova pericial, assegurado o contraditório.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 170; Lei no 9.656/1998, art. 32, § 8o; CPC, arts. 10, 509, I, 927, III; CC, art. 884; RN/ANS no 185/2008 e no 504/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 666.094/DF (Tema 1.033), Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30.09.2021, DJe 04.02.2022.